Tribunal: TJBA
Processo: 8002118-16.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002118-16.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ATAIDE FERREIRA DURAES

Advogado(s)
:
TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Extensão de rede elétrica em imóvel rural. Serviço público essencial. Programa “Luz para Todos”. Mora injustificada da concessionária. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ataíde Ferreira Durães em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos.

O autor comprovou a solicitação de ligação de energia elétrica em imóvel rural, realizada há mais de dois anos, sem atendimento pela concessionária. A sentença confirmou a tutela antecipada para determinar a extensão/ligação da rede no prazo de 90 dias, sob pena de multa, afastou indenização por danos morais e fixou custas e honorários em desfavor da ré.

A apelante sustenta a impossibilidade de atendimento imediato, em razão da execução do Programa “Luz para Todos”, prorrogado por decretos federais, e invoca a reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a concessionária pode invocar os prazos gerais do Programa “Luz para Todos” para justificar a demora no fornecimento individual de energia elétrica; e (ii) se a decisão de primeiro grau deve ser reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial (CF/1988, art. 175; L. nº 7.783/1989, art. 10, I), devendo ser prestado de forma contínua, eficiente e segura (CDC, arts. 6º, VI e X, e 22).

A existência de programa federal para universalização do serviço não afasta a responsabilidade da concessionária em cumprir as obrigações regulatórias previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010, que estabelece prazos concretos para ligação.

A apelante não demonstrou a realização de vistoria técnica, a existência de projeto específico ou qualquer impedimento técnico que justificasse a mora. Limitou-se a invocar genericamente prorrogações do programa, sem prova de diligência concreta.

A reserva do possível não pode ser utilizada como salvo-conduto para descumprimento de dever legal e contratual da concessionária, sob pena de violação ao direito do consumidor.

Correta a sentença ao confirmar a tutela e determinar a ligação da rede elétrica, afastando o pedido de danos morais por ausência de recurso do autor sobre este ponto.

Em razão da sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica não pode invocar genericamente prazos do Programa ‘Luz para Todos’ para justificar mora no atendimento individual do consumidor. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e deve observar os prazos regulatórios da ANEEL, sob pena de responsabilidade da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 175; L. nº 7.783/1989, art. 10, I; CDC, arts. 6º, VI e X, e 22; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8001158-21.2019.805.0018, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 10.06.2020; TJ-BA, APL nº 0001570-83.2012.8.05.0099, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 22.03.2017; TJ-BA, APL nº 0000745-37.2015.8.05.0099

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002118-16.2024.8.05.0110
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ATAIDE FERREIRA DURAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em Conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator
Procurador(a) de Justiça